Tribunal: STF
Processo: RHC 54794
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL.
CONDENAÇÃO. II. SE A CONDENAÇÃO NÃO ASSENTOU NO FATO DE TER O
PACIENTE OBTIDO A VANTAGEM COMO CORRETA, EMBORA SEM HABILITAÇÃO, NÃO
LHE APROVEITA A RESOLUÇÃO N. 31/71, DO SENADO, QUE SUSPENDEU O ART.
7 DA LEI N. 4.116/62 QUE A EXIGIA (C.P., ART. 2) III. RECURSO NÃO
PROVIDO.